Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA (FACA). CRIME DE ROUBO. AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018 RECONHECIDA PELO STF. PROCEDÊNCIA.
I.Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, ocorrida em 24/04/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in mellius.
II.. O Supremo Tribunal Federal chancelou a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, conforme ARE 1.234.080 /DF e RE 1.258.265/DF, mostrando-se correta a sentença condenatória.
III. Diante do que determinado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser decotada a causa de aumento de 1/3 referente ao uso de arma branca, tendo em vista que àquela Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018.
IV. Pedido revisional conhecido e julgado procedente.